Tribunal: STF
Processo: ARE 1505390
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA. PAGAMENTOS EFETUADOS EM VALOR ABAIXO DO VENCIMENTO ESTABELECIDO EM LEI MUNICIPAL. REFLEXOS NO CÁLCULO DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO POR MEIO DE LEI COMPLEMENTAR. INCIDÊNCIA DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO SOBRE OS VENCIMENTOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RESPEITADA. APLICAÇÃO DOS ENUNCIADOS NºS 08, 11,15 E 20 DA SDP. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. APELO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.



    1. A autora, ora apelada, é servidora pública do Município de Santa Terezinha, desde 03 de março de 2008, ocupando o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, consoante prova cópia da Portaria n.º 104/2008.



    2. Aduz que, em 03 de junho de 2010, passou a vigorar a Lei Municipal n° 348/2010, que dispõe sobre a reformulação do Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações dos Profissionais do Magistério Público Municipal.



    3. Conquanto, a legislação foi ignorada pela Prefeitura, ocorrendo o pagamento a menor do vencimento base da professora e, consequentemente, o prejuízo no cálculo do adicional por tempo de serviço.



    4. Quanto ao alegado vício formal da Lei Municipal 322/2009, o Pretório Excelso possui entendimento consolidado no sentido de que inexiste norma constitucional federal e/ou estadual dispondo sobre a imprescindibilidade de se adotar quórum qualificado para a edição de lei que disponha sobre o regime jurídico dos servidores públicos, na forma como estabelece o inciso VII, da Lei Orgânica do Município de Santa Terezinha.



    5. Assim, considerando que o art. 61, § 1º, inciso II, alínea 'c', da CRFB/88 contempla a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para normas que disponham sobre servidores públicos da União e Territórios e seu regime jurídico, não exigindo quanto à matéria a edição de lei complementar, conclui-se não se tratar de matéria afeta única e exclusivamente à normatização por esta via.



    6. Faz-se mister salientar que a Lei Municipal nº 322/2009 revogou, tacitamente, a Lei nº 240/2003, a qual autorizava o Poder Executivo a complementar, por meio de abono, o salário-base (vencimento) dos servidores estáveis que percebiam menos que um salário-mínimo.



    7. A autora pretende que seu vencimento-base corresponda ao valor do vencimento base previsto na Lei Municipal 348/2010, com os devidos reflexos nas demais vantagens por ela percebidas, sobretudo o adicional por tempo de serviço.



    8. De acordo com o artigo 154 da Lei Municipal nº 322, de 27 de abril de 2009 o “adicional por tempo de serviço será calculado sobre os vencimentos do servidor, correspondendo a cinco por cento (5%) por quinquênio de efetivo exercício prestado à União, aos Estados, aos Municípios e às respectivas autarquias e fundações”. Logo, agiu com acerto a magistrada de primeiro grau, ao concluir que o adicional por tempo de serviço deve ser calculado sobre o vencimento base.



    9. Imperiosa, pois, a manutenção da sentença que determinou ao Município que aplique a sua norma local, condenando-o a implantar no contracheque do servidor, a título de vencimento base, quantia disposta na grade de vencimento da Lei Municipal nº 348/2010 (a), passando a realizar o pagamento das verbas remuneratórias da forma mencionada (b), bem como a pagar o complemento da gratificação adicional por tempo de serviço, respeitada a prescrição quinquenal, devendo ser calculado tendo como parâmetro o vencimento-base (c).



    10. Quanto aos consectários legais da condenação, registre-se que a sentença acertadamente aplicou os comandos trazidos pelos Enunciados nº 8, 11, 15 e 20 da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça, publicados em 11 de março de 2022.



    11. Outrossim, deve-se proceder com uma pequena alteração do decisum na parte dos honorários pois, diante da iliquidez da sentença, a fixação do percentual de honorários apenas será possível na fase de liquidação, em conformidade com o inciso II, do § 4º, do artigo 85 do CPC.



    12. Importa destacar, por fim, que não há condenação em honorários recursais, uma vez que, de acordo com o precedente REsp nº 1.712.333/MG, não houve recurso julgado, haja vista os parâmetros do §11, do art. 85, do CPC.



    13. Precedentes: TJ-PE - APL: 00000534020198173340, Relator: FERNANDO CERQUEIRA NORBERTO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 07/03/2023, Gabinete do Des. Fernando Cerqueira Norberto dos Santos; TJ-PE - AC: 00004535420198173340, Relator: JORGE AMERICO PEREIRA DE LIRA, Data de Julgamento: 01/12/2022, Gabinete do Des. Jorge Américo Pereira de Lira e TJPE, ApelRemNec 0000521-04.2019.8.17.3340, 1ª Câmara de Direito Público, Relator: Des. Erik de Sousa Dantas Simões, julgado em 09/04/2021.



    14. Reexame Necessário parcialmente provido, prejudicado o apelo, apenas para determinar que o percentual dos honorários advocatícios de sucumbência seja fixado na fase de liquidação, nos termos do artigo 85, § 4º, inciso II, do CPC, mantendo-se a sentença a quo em todos os seus demais termos. Custas pelo Município.



    15.Decisão Unânime.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso IV; 29; e 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente